Tribunal: TCU
Processo: 002.711/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6544/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento dos subitens 1.7.1 e 1.7.4 do Acórdão 3033/2023-TCU-Primeira Câmara , e por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento dos subitens 1.7.3 e 1.7.5 do mesmo acórdão, a contar do término dos prazos anteriormente concedidos, comunicando esta decisão ao requerente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.711/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há